Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema SISBAJUD e RENAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
2. Inexiste qualquer disposição legal que preveja necessidade de que o credor comprove a alteração da situação econômica do devedor, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.